Tribunal: STF
Processo: RE 505058
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GDATA. SERVIDOR INATIVO. SÚMULA VINCULANTE 20. 
   "REFORMATIO IN PEJUS": INOCORRÊNCIA.

1.	A decisão recorrida está 
   em consonância com a Súmula Vinculante 20, a qual determinou que "a 
   Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - 
   GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos 
   inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula 
   cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos 
   do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de 
   junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de 
   avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 
   198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) 
   pontos."
2.	Agravo regimental improvido.